Tribunal: TJDFT
Processo: 0703535-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA PROTEÇÃO LEGAL (CPC, ART. 854, § 3o, I C/C ART. 373, I). CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolhe impugnação à penhora e determina o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob fundamento de impenhorabilidade salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, no processo de origem, em conta de titularidade da agravada/executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, § 2o, do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios.
4. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus da executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos.
5. Na hipótese dos autos, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição realiza em conta bancária da devedora comprometeria sua subsistência ou a de seus familiares e de que tais verbas decorrem da remuneração que aufere como servidora pública, estando, portanto, protegida pelo manto da impenhorabilidade.
6. Ademais, os extratos juntados não são contemporâneos ao bloqueio e não demonstram a natureza salarial da quantia constrita.
7. Cumpre à parte devedora provar que o bloqueio ocorreu sobre verba salarial, e que a constrição pode comprometer sua subsistência. Ocorre que a agravada não se desincumbiu deste ônus a contento (CPC, art. 373, I).
8. Assim, considerando que a recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a reforma da decisão vergastada é medida que se impõe, no sentido de não acolher a impugnação à penhora apresentada pela agravada, mantendo-se, por conseguinte, o bloqueio realizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Decisão reformada
Tese de julgamento: 1. “A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova da origem salarial e da essencialidade da verba, incumbindo ao devedor demonstrá-la.” 2. “A ausência de prova contemporânea e idônea da natureza salarial afasta a impenhorabilidade e autoriza a manutenção do bloqueio.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 4o, 6o, 373, I, 789, 805, 833, IV, § 2o e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2127446 / PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Data do Julgamento: 17/04/2023, DJe 20/04/2023 e AgInt no AREsp 2208645 / SE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do Julgamento: 27/03/2023, DJe: 29/03/2023; TJDFT, Acórdão 1991009, 0703240-13.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025; Acórdão 1973508, 0746772-71.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; e, etc.